Tribunal: TJES
Processo: 5022162-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022162-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUZETE MIRANDA DIAS

INTERESSADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE CABIMENTO RECURSAL CONTRA POSTERGAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA: ACOLHIDA. MÉRITO. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PROCEDIMENTO COMUM. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DA LIMINAR PELO JUÍZO DE ORIGEM. EQUIVALÊNCIA A INDEFERIMENTO. RECONHECIMENTO DO CABIMENTO RECURSAL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. REQUISITOS DA EXIBIÇÃO INCIDENTAL E DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. TEMA REPETITIVO 1000 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou o exame do pedido de tutela provisória de urgência para momento posterior à formação do contraditório, em autos de ação de exibição de documentos ajuizada pela agravante em face de instituição bancária, sob a alegação de descontos indevidos em aposentadoria por invalidez decorrentes de contrato de cartão consignado não reconhecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pronunciamento judicial que posterga a análise de tutela provisória de urgência para após o contraditório configura ato passível de impugnação por agravo de instrumento; e (ii) determinar se a demonstração de descontos em benefício previdenciário e a recusa extrajudicial na apresentação de contrato não reconhecido preenchem os pressupostos para a concessão de liminar de exibição de documento sob pena de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O diferimento da análise da tutela provisória de urgência pelo juízo de primeiro grau equivale a um verdadeiro indeferimento da medida, circunstância que viabiliza o cabimento de agravo de instrumento com base no inciso I do art. 1.015 da Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

4. Admite-se o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos sob o rito do procedimento comum previsto no art. 318 do Código de Processo Civil, revestindo-se a demanda de caráter eminentemente satisfativo.

5. Constata-se o atendimento aos requisitos especificados nos incisos I, II e III do art. 396 do Código de Processo Civil ante a individuação do contrato, a indicação da finalidade da prova para verificação da origem dos descontos e a demonstração de que o documento se encontra em poder da instituição financeira.

6. A probabilidade do direito sobressai da negativa de existência da contratação de cartão consignado e da inércia do banco em responder ao ofício extrajudicial enviado pela Defensoria Pública.

7. O perigo de dano resta comercialmente caracterizado pela perpetuação de descontos mensais sobre benefício previdenciário, verba dotada de natureza alimentar indispensável ao sustento da parte autora, além do retardamento da possibilidade de eventual aditamento ou ajuizamento de demanda subsequente.

8. Determina-se a exibição do contrato no prazo de cinco dias, fixando-se a medida de busca e apreensão como meio coercitivo adequado para a hipótese de descumprimento do preceito.

9. Descabe a aplicação de multa diária para a exibição imediata de documentos no rito comum, haja vista o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1000, o qual prevê a utilização prévia de busca e apreensão ou outra medida coercitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que posterga a análise de pedido de tutela de urgência para momento posterior ao contraditório equivale a provimento de denegação, legitimando a interposição imediata de agravo de instrumento.

2. Presentes os requisitos de individuação do documento e demonstrado o perigo de dano decorrente de descontos em verba alimentar, concede-se a tutela provisória para exibição de contrato sob pena de busca e apreensão, vedada a imposição de multa cominatória diária no procedimento comum.

Dispositivos relevantes citados
: inciso III do art. 6º da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor); art. 98, art. 300, art. 318, incisos I, II e III do art. 396 e inciso I do art. 1.015 da Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil); art. 71 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.767.313/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/05/2019; TJES, Agravo de Instrumento nº 035189001429, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 18/09/2018; STJ, REsp nº 1.803.251/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/10/2019; STJ, Tema Repetitivo nº 1000.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por LUZETE MIRANDA DIAS e a ele dar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5022162-31.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUZETE MIRANDA DIAS

AGRAVADO:
BANCO BMG S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
LUZETE MIRANDA DIAS
contra a r. decisão do id. 83607473, que postergou o exame do pedido de tutela provisória de urgência para momento posterior à formação do contraditório, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES, nos autos da “Ação de exibição de documentos” registrada sob n. 5014073-74.2025.8.08.0014 por ela ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S/A
.

Em suas razões recursais (id. 17584001), a recorrente aduz que sofre descontos mensais no valor de R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) em seu benefício previdenciário, a título de contrato de cartão consignado nº 13418414, cuja existência nega e cuja contratação não reconhece.

Argumenta que a Defensoria Pública tentou obter os documentos extrajudicialmente por ofício, mas o banco permaneceu inerte, o que motivou o ajuizamento da ação de exibição de documentos com pedido liminar.

Sustenta que a decisão agravada equivocou-se ao entender que a análise da liminar deveria ser postergada para após o contraditório, pois confunde o perigo de dano com o objeto da ação.

Afirma que o “fumus boni iuris” está demonstrado pela negativa da existência de contratação e pela recusa injustificada da instituição financeira em exibir os documentos solicitados, configurando violação ao direito básico à informação clara, previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que o “periculum in mora” decorre da natureza alimentar dos valores descontados de sua aposentadoria e da impossibilidade de defesa sem acesso aos documentos contratados, o que perpetua o prejuízo financeiro.

Salienta que o indeferimento da medida liminar esvazia o propósito da exibição de documentos, pois impede a parte de balizar sua pretensão e eventual aditamento à petição inicial.

Defende ser cabível a fixação de multa cominatória para compelir o agravado à exibição dos documentos, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1000, sendo a relação jurídica demonstrada pelo extrato de descontos no benefício do INSS.

Com isso, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para deferir o pedido de tutela provisória de urgência e compelir o agravado à imediata exibição do contrato e dos extratos requeridos, sob pena de multa diária.

Apesar de o agravado ter sido intimado (id. 18553070), houve o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões, conforme certidão do id. 19758854.

Muito bem.

Insurge-se a agravante contra pronunciamento que postergou a apreciação do pedido de tutela de urgência para momento posterior à manifestação da agravada, nos seguintes termos:

Trata-se de AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS COM PEDIDO LIMINAR movida por LUZETE MIRANDA DIAS em face de BANCO BMG S.A.

A requerente, pessoa idosa e aposentada, alega em síntese, que sofre descontos mensais em seu benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez NB 104.357.538-0, referente a cartão consignado junto ao requerido, contrato de nº 13418414, no valor de R$46,85 mensais, do qual nega ter contratado.

A Defensoria Pública enviou ofício ao requerido solicitando esclarecimentos e cópia do contrato, mas não obteve resposta até o momento do ajuizamento.

A requerente pleiteia a concessão de tutela de urgência para determinar a disponibilização imediata dos documentos sob pena de multa diária, fundamentando o pedido na probabilidade do direito e no perigo de ineficácia da medida.

Brevemente relatados. Decido.

O perigo de dano reside na continuidade do desconto no benefício previdenciário, verba de natureza alimentar. No entanto, o objetivo imediato desta ação é a exibição da prova, não a cessação dos descontos, que deve ser objeto de ação própria ou de um aditamento substancial desta, após a obtenção do documento.

Ademais, a antecipação de tutela, determinando a exibição do documento sob pena de multa diária, antes da oitiva do requerido em juízo e da apresentação de sua contestação, violaria o princípio do contraditório e o devido processo legal.

A cautela exige que o ato coercitivo da multa somente seja cogitado após a oportunidade do requerido se manifestar formalmente nos autos, comprovando ou não a existência da prova ou justificando sua impossibilidade.

Portanto, em um juízo de ponderação, o periculum in mora e a alegada probabilidade do direito à exibição imediata com sanção não são suficientes para justificar a medida em sede de cognição sumária e inaudita altera pars, sob pena de esvaziamento do contraditório. O prosseguimento do feito, com a citação e a determinação judicial de exibição do documento (ou sua comprovação digital), é a medida que melhor resguarda os direitos de ambas as partes neste momento processual.

Pelas razões expostas, POSTERGO a análise do pedido de TUTELA DE URGÊNCIA para momento posterior ao estabelecimento do contraditório.

DEFIRO em favor do requerente os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

DEFIRO a prioridade na tramitação, nos termos do art. 71 do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03).

RETIFIQUE-SE a classe processual da demanda, fazendo constar a EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.

Determino a CITAÇÃO do requerido, para, querendo, apresentar contestação no prazo legal, sob pena de revelia.

Transcorrido o prazo de contestação, com ou sem manifestação, INTIME-SE o requerente, por seu advogado, para, no prazo legal, apresentar réplica.

Transcorrido os prazo fixados, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos.

DILIGENCIE-SE. (id. 83607473 dos autos de origem)

Sem delongas, entendo que não há razões para modificar o entendimento exposto no id. 17615820, que deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.

Consoante exposto no pronunciamento do id. 17615820, o diferimento da análise da tutela provisória de urgência realizada pelo juízo
a quo

equivale a um verdadeiro indeferimento da medida, motivo pelo qual é considerada como decisão e, como tal, passível de impugnação por meio do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, I do CPC. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.015, I, DO CPC/2015.
DECISÃO DO MAGISTRADO SINGULAR QUE POSTERGA A ANÁLISE DO PEDIDO DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

[...] 3.
Alegada a urgência para a imissão na posse e sendo proferida decisão postergando a medida requerida, há evidente indeferimento que pode ser discutido por Agravo de Instrumento, nos moldes do art. 1.015, I, do CPC/2015
. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (REsp n. 1.767.313/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 18/6/2019.)

O mesmo entendimento já foi perfilhado nesta Corte,
in verbis
:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE VALORES POSTERGAÇÃO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCESSÃO DE LIMINAR PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DE PARTE DOS VALORES POSSIBILIDADE ARRESTO INDEFERIDO RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. - A decisão que posterga a apreciação do pedido de tutela provisória para depois da apresentação de contestação, ainda que indiretamente nega o pedido de concessão de tutela pleiteada, desafiando o recurso de agravo de instrumento, com fulcro no artigo 1.105, inciso I, do CPC/2015, quando a decisão recorrida é suscetível de causar à parte lesão grave de difícil ou incerta reparação.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189001429, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/09/2018, Data da Publicação no Diário: 25/09/2018).

Desse modo, possível o cabimento do recurso, com exame do pedido de tutela provisória de urgência outrora postergado em primeira instância.

Na hipótese vertente, a agravante, autora em primeiro grau de jurisdição, ingressou com a demanda de exibição de documentos, a fim de melhor apurar a origem dos descontos de um suposto contrato vinculado ao agravado.

Esclareço, de plano, que, diferentemente do que consta na decisão originária, a recorrente, a princípio, almeja somente a
exibição dos contratos
e em nenhum momento postulou que o agravado fosse compelido a sobrestar os valores mensalmente retirados do benefício previdenciário.

Ressalto, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca da possibilidade, a partir da vigência do Código de Processo Civil, de ajuizamento da ação autônoma de exibição de documentos sob o rito do procedimento comum. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE SE EXAURE NA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS APONTADOS. INTERESSE E ADEQUAÇÃO PROCESSUAIS. VERIFICAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM E PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA. COEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se, a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, é possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos, sob o rito do procedimento comum (arts. 318 e seguintes), ou, como compreenderam as instâncias ordinárias, a referida ação deve se sujeitar, necessariamente, para efeito de adequação e interesse processual, ao disposto em relação ao "procedimento" da "produção antecipada de provas" (arts. 381 e seguintes).

2. A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, que não reproduziu, em seu teor, o Livro III, afeto ao Processo Cautelar, então previsto no diploma processual de 1973, adveio intenso debate no âmbito acadêmico e doutrinário, seguido da prolação de decisões díspares nas instâncias ordinárias, quanto à subsistência da ação autônoma de exibição de documentos, de natureza satisfativa (e eventualmente preparatória), sobretudo diante dos novos institutos processuais que instrumentalizam o direito material à prova, entre eles, no que importa à discussão em análise, a "produção antecipada de provas" (arts. 381 e seguintes) e a "exibição incidental de documentos e coisa" (arts 496 e seguintes).

3. O Código de Processo Civil de 2015 buscou reproduzir, em seus termos, compreensão há muito difundida entre os processualistas de que a prova, na verdade, tem como destinatário imediato não apenas o juiz, mas também, diretamente, as partes envolvidas no litígio.

Nesse contexto, reconhecida a existência de um direito material à prova, autônomo em si - que não se confunde com os fatos que ela se destina a demonstrar, tampouco com as consequências jurídicas daí advindas a subsidiar (ou não) outra pretensão -, a lei adjetiva civil estabelece instrumentos processuais para o seu exercício, o qual pode se dar incidentalmente, no bojo de um processo já instaurado entre as partes, ou por meio de uma ação autônoma (ação probatória lato sensu).

4. Para além das situações que revelem urgência e risco à prova, a pretensão posta na ação probatória autônoma pode, eventualmente, se exaurir na produção antecipada de determinada prova (meio de produção de prova) ou na apresentação/exibição de determinado documento ou coisa (meio de prova ou meio de obtenção de prova - caráter híbrido), a permitir que a parte demandante, diante da prova produzida ou do documento ou coisa apresentada, avalie sobre a existência de um direito passível de tutela e, segundo um juízo de conveniência, promova ou não a correlata ação.

4.1 Com vistas ao exercício do direito material à prova, consistente na produção antecipada de determinada prova, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu a possibilidade de se promover ação probatória autônoma, com as finalidades devidamente especificadas no art. 381.

4.2 Revela-se possível, ainda, que o direito material à prova consista não propriamente na produção antecipada de provas, mas no direito de exigir, em razão de lei ou de contrato, a exibição de documento ou coisa - já existente/já produzida - que se encontre na posse de outrem.

4.2.1 Para essa situação, afigura-se absolutamente viável - e tecnicamente mais adequado - o manejo de ação probatória autônoma de exibição de documento ou coisa, que, na falta de regramento específico, há de observar o procedimento comum, nos termos do art. 318 do novo Código de Processo Civil, aplicando-se, no que couber, pela especificidade, o disposto nos arts. 396 e seguintes, que se reportam à exibição de documentos ou coisa incidentalmente.

4.2.2 Também aqui não se exige o requisito da urgência, tampouco o caráter preparatório a uma ação dita principal, possuindo caráter exclusivamente satisfativo, tal como a jurisprudência e a doutrina nacional há muito reconheciam na postulação de tal ação sob a égide do CPC/1973. A pretensão, como assinalado, exaure-se na apresentação do documento ou coisa, sem nenhuma vinculação, ao menos imediata, com um dito pedido principal, não havendo se falar, por isso, em presunção de veracidade na hipótese de não exibição, preservada, contudo, a possibilidade de adoção de medidas coercitivas pelo juiz.

5. Reconhece-se, assim, que a ação de exibição de documentos subjacente, promovida pelo rito comum, denota, por parte do demandante, a existência de interesse de agir, inclusive sob a vertente adequação e utilidade da via eleita.

6. Registre-se que o cabimento da ação de exibição de documentos não impede o ajuizamento de ação de produção de antecipação de provas.

7. Recurso especial provido.

(REsp 1803251/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 08/11/2019)

Assim, revela-se perfeitamente cabível o ajuizamento da ação autônoma de exibição de documentos.

Fixada essa premissa, observo que, na hipótese dos autos, restaram evidenciados os requisitos previstos no artigo 396 do Código de Processo Civil, a saber: a individuação, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa (inciso I); a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa (inciso II); as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária (inciso III), na medida que a agravante o documento é indispensável para a análise do motivo pelo qual o seu benefício previdenciário vem sofrendo descontos mensais por apontada relação jurídica que alega desconhecer.

Assim, evidenciada a probabilidade do direito, resta de igual modo demonstrado o perigo de dano, pois os descontos mensais prejudicam sobremaneira o seu sustento, postergando ainda mais a possibilidade de um possível ajuizamento de demanda para cessar quaisquer cotejos em sua aposentadoria. Portanto, presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, forçosa a reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de tutela provisória de urgência, devendo o agravado a apresentar o contrato n. contrato de nº 13418414, oriundo dos descontos mensais no benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez NB 104.357.538-0, no prazo de cinco dias, sob pena de determinação de busca e apreensão.

Advirto que, nos termos do tema n. 1000 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, fixado sob o rito dos recursos repetitivos, não há falar em aplicação de multa diária para exibição imediata dos documentos, a qual ocorrerá apenas após eventual tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para eformar a decisão agravada e deferir o pedido de tutela provisória de urgência, devendo o agravado a apresentar o contrato n. contrato de nº 13418414, oriundo dos descontos mensais no benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez NB 104.357.538-0, no prazo de cinco dias, sob pena de determinação de busca e apreensão.

Outrossim, advertir que, nos termos do tema n. 1000 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, fixado sob o rito dos recursos repetitivos, não há falar em aplicação de multa diária para exibição imediata dos documentos, a qual ocorrerá apenas após eventual tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva.